Tribunal: TJDFT
Processo: 0701476-55.2022.8.07.0013
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
ECA. APELAÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO ROUBO. AUDIÊNCIA REALIZADA POR VÍDEOCONFERÊNCIA. MÉTODO EXTENSÍVEL AO ESTATUTO DO MENOR. PRELIMINAR SUSCITADA. NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA. TESE NÃO ACOLHIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA APLICADA. INTERNAÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIAIS DO AGENTE.
1. Incabível o pedido de efeito suspensivo ao apelo quando constatado que não está comprovada a possibilidade de dano irreparável ao representado, mormente porque as provas dos autos demonstram que, de acordo com a personalidade do representado e o contexto pessoal e social em que está inserido, há grandes indícios de continuidade à escalada delitiva, sendo dever do Estado evitar que isso ocorra para a própria proteção do jovem.
2. As normas contidas no ECA, ao serem aplicadas, devem dialogar com as demais normas processuais, a fim de que todas sejam interpretadas em conjunto, sendo certo que as normais gerais processuais se aplicam subsidiariamente aos processos que tramitam na Vara da Infância e da Juventude. 2.1. A legislação processual penal geral (CPP), ao tratar sobre o uso de videoconferência nas audiências criminais, dispôs que, em situações excepcionais (gravíssima questão de ordem pública e dificuldade de comparecer ao juízo em razão de enfermidade), é permitida a utilização dessa tecnologia, nas audiências penais. 2.2. No caso em análise, não restam dúvidas de que a audiência por videoconferência se encaixa nas previsões legais destacadas no CPP, em razão do contexto relacionado à pandemia do Covid-19, que implicou na adoção de medidas preventivas radicais de caráter sanitário por parte de diversos órgãos estatais, inclusive o Judiciário. 2.3. Ainda que não haja previsão específica no ECA sobre a utilização da audiência por videoconferência, o entendimento desta eg. Corte é de que o referido método pode ser extensível ao Estatuto do Menor, desde que não haja comprovação de efetivo prejuízo ao adolescente. Preliminar de nulidade do processo rejeitada.
3. Estando suficientemente demonstradas a materialidade e a autoria do ato infracional análogo ao crime de roubo, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou aplicação do princípio in dubio pro reo. 3.1. De igual modo, sem qualquer razão a pretensão de desclassificação da conduta do menor para ato análogo ao descrito no art. 180, § 3o, do CP (receptação culposa), pois, a dinâmica dos fatos e as provas produzidas durante a fase inquisitiva e judicial, apontam para a prática do ato análogo ao crime de roubo.
4. Para escolha da medida socioeducativa mais adequada à ressocialização do representado, devem ser analisadas a natureza do ato infracional praticado e as condições sociais e pessoais do menor. 4.1. No caso em questão, não se pode desconsiderar a gravidade do ato infracional praticado, bem como, os demais elementos que pesam em seu desfavor do menor para alteração da medida socioeducativa mais branda, tais como a existência de várias passagens pela Vara da Infância e da Juventude do DF, e o fato de o adolescente ter parado com os estudos e utilizar, recorrentemente, substâncias entorpecentes. Escorreita, portanto, a aplicação da medida socioeducativa da internação.
5. Pedido de efeito suspensivo indeferido. Preliminar rejeitada. Recurso do representado desprovido.